Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047736-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO APELADO: MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (IDs 8750527 e 8750520) interposta por BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO em face de MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA, ante a Sentença (ID 8750537) proferida em Ação de Conhecimento n. 0047736-64.2008.8.07.0001, pela 1a Vara Cível de Brasília - DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em Petição de ID 25931134, a parte Apelante, BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO, pugnou pela intimação da parte Apelada a fim de que declare se aceita ou não a proposta de acordo ofertada. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2021 13:09:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador